Tribunal: TJSP
Processo: 2016871-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Habilitação de crédito – Procedência em parte – Inconformismo do credor – Acolhimento – Discussão quanto à extraconcursalidade de créditos garantidos por alienação fiduciária em garantia, independentemente do titular do bem objeto da garantia, e habilitação em reais de crédito originário em dólar, considerada a taxa de conversão aplicada no pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Habilitação de crédito – Procedência em parte – Inconformismo do credor – Acolhimento – Discussão quanto à extraconcursalidade de créditos garantidos por alienação fiduciária em garantia, independentemente do titular do bem objeto da garantia, e habilitação em reais de crédito originário em dólar, considerada a taxa de conversão aplicada no pagamento que gerou o crédito, afastando-se a variação cambial como parâmetro de indenização – Recuperanda que reconheceu expressamente a procedência dos pedidos recursais, manifestando-se pelo provimento do recurso – Inexistência de ilegalidade nos pedidos recursais – Aplicação analógica do art. 487, III, "a", do CPC – Decisão agravada reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A e agravada FERTILIZANTES
HERINGER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016871-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: FERTILIZANTES HERINGER (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTERESSADOS: LASTRO CONSULTORES LTDA (ADMINISTRADOR
JUDICIAL) E BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA: PAULÍNIA
JUIZ PROLATOR: BRUNO LUIZ CASSIOLATO
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial –
Habilitação de crédito – Procedência em parte –
Inconformismo do credor – Acolhimento – Discussão
quanto à extraconcursalidade de créditos garantidos por
alienação fiduciária em garantia, independentemente do
titular do bem objeto da garantia, e habilitação em reais
de crédito originário em dólar, considerada a taxa de
conversão aplicada no pagamento que gerou o crédito,
afastando-se a variação cambial como parâmetro de
indenização
–
Recuperanda
que
reconheceu
expressamente a procedência dos pedidos recursais,
manifestando-se
pelo
provimento
do
recurso
–
Inexistência de ilegalidade nos pedidos recursais –
Aplicação analógica do art. 487, III, “a”, do CPC – Decisão
agravada reformada – Recurso provido, com observação.
VOTO No 32558
1 – Trata-se de agravo de instrumento que julgou
procedente em parte impugnação de crédito ajuizada por
Banco Bradesco S.A., no processo de recuperação judicial de
Fertilizantes Heringer S.A., para determinar a retificação do
crédito do impugnante para R$ 257.669.763,48, na classe III
(fls. 41/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
3
Inconformado, recorre o impugnante. Sustenta,
em resumo, que a Heringer celebrou, com Banco Bradesco
Europa
S.A.,
contratos
de
mútuo
(n°
01171802274,
01171802275, 01171802276, 01171802277, 01171802269,
01171802278 e 01171802271), garantidos por cartas de crédito
standby (instrumentos particulares para concessão de garantia)
celebradas com o impugnante, nos quais foram prestadas as
seguintes garantias: “a) Cartas de Fiança emitidas pelos fiadores
DALTON CARLOS HERINGER, LUCIANA DE CASSIA DORDETTI HERINGER,
JULIANA HERINGER REZENDE, RODRIGO BORTOLINI REZENDE, DALTON
DIAS HERINGER e ENY DE MIRANDA HERINGER; b) Instrumentos
Particulares de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Ajustes
Positivos de Operações de Derivativos; e c) Instrumentos Particulares de
Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis”. Diz
que, conforme aditamento dos instrumentos particulares de
constituição de garantia de alienação fiduciária de bens
imóveis, a alienação fiduciária dos referidos bens passou a
abranger, também, as obrigações vinculadas aos SWAPs
18F00849696, 18G00676625, 18H00011210, 18H00040216,
18F00849697, 18K01175812 e 18F00849695. Afirma que os
instrumentos particulares para concessão de garantia (standby )
foram acionados pelo Banco Bradesco Europa S.A., tendo
efetuado o respectivo pagamento em cumprimento às
garantias, decorrendo daí seu direito e titularidade do crédito.
Aduz que, em razão das garantias fiduciárias constituídas a seu
favor, relacionadas aos contratos de mútuo e SWAPs, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
4
créditos em referência não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial, cf. art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/05.
Destaca que as garantias fiduciárias foram validamente
constituídas e regularmente registradas, ainda que, consoante
entendimento do STJ, seja dispensável o registro para tal fim.
Acrescenta que, a despeito da garantia ter sido prestada por
terceiro, que não se encontra em recuperação judicial, a
natureza do crédito como um todo, para fins da aplicação do
art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/05, não deixa de ser a de crédito
com garantia fiduciária e, portanto, não sujeito à recuperação
judicial, conforme julgado do STJ, que colaciona. Afirma que a
garantia fiduciária em questão abrange a integralidade do
crédito
referente
aos
contratos
de
mútuo
e
swaps ,
argumentando que “o benefício econômico a ser obtido com a
excussão da garantia somente será auferido após a execução do crédito
ou excussão da garantia, não existindo, portanto, espaço para
argumentação, também, de que apenas uma porcentagem dos valores do
título seria objeto da garantia prestada e que o restante deveria ser
inserido no âmbito da recuperação judicial”. Conclui que os contratos
de mútuo e swaps devem ser excluídos da relação de credores.
Em relação aos contratos de linha de crédito para
financiamento de importação, celebrados entre Heringer e
Banco Bradesco S.A. Grand Cayman Branch, em US$, afirma
que também foram celebradas consigo cartas de crédito
standby , com a celebração de instrumentos particulares para
concessão de garantia, tendo por objeto a emissão de notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
5
promissórias pela agravada, avalizadas pelos Srs. Dalton Carlos
Heringer, Luciana de Cassia Dordetti Heringer, Juliana Heringer
Rezende, Rodrigo Bortolini Rezende, Dalton Dias Heringer e
Eny de Miranda Heringer, que também figuram como
devedores solidários. Narra que foi acionado pelo Banco
Bradesco Grand Cayman para cumprimento da garantia, tendo
efetuado o pagamento. Assevera que a variação cambial não
pode, mesmo por força de plano de recuperação judicial, ser
modificada, sendo legítima a pretensão de que sejam
reconhecidos os exatos valores pagos ao credor externo,
observada a taxa cambial do dia do pagamento, ex vi dos arts.
49, § 2°, c.c. 50, § 2°, da Lei n. 11.101/05. Remete a acórdão
deste E. Tribunal de Justiça no AI n.
0052024-25.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e
Recuperação, Rel. Des. Pereira Calças, v.u., j. em 18.10.2011.
Conclui que o saldo devedor da agravada, com relação a esses
contratos, é de R$ 215.239.290,89. Requer a reforma da
decisão agravada para julgar integralmente procedente a
impugnação, com o fim de: “A) Que sejam reconhecidos como não
sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial os Contratos de Mútuo e
Swaps, excluindo[-os] da relação de credores [...];”, e “B) que sejam
retificados na relação de credores [] os créditos quirografários []
decorrentes dos Contratos de Linha de Crédito para Financiamento de
Importação [...], para que deixem de constar pelo valor somado de R$
209.634.907,06 e passem a constar pelos valores individualmente
indicados que, somados, importam o total de R$ 215.239.290,89”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
6
Observa não ser objeto do recurso os créditos decorrentes dos
contratos de operações de derivativos e os créditos decorrentes
de operações de cartão de crédito, reconhecidos na decisão
agravada, de modo que, ao final, deverá constar, na relação de
credores, créditos quirografários de sua titularidade no valor
total de R$ 227.714.734,39. Não houve pedido de efeito
suspensivo, nem de antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado (fls. 49/52). A
contraminuta foi juntada a fls. 57/64. Manifestação do
administrador judicial a fls. 66/71, pelo desprovimento.
A fls. 76/80, nova manifestação da agravada, pelo
provimento do recurso.
Ouvida, a d. Procuradoria de Justiça, por meio de
parecer da lavra do i. Promotor Lucas Ribeiro Trevisan, opinou
pelo desprovimento.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 42/45 e 46/47. O preparo foi recolhido (fls.
19/20).
É o relatório do necessário.
2 O recurso deve ser provido.
São dois, essencialmente, os pontos discutidos no
agravo de instrumento em exame: (i) a extraconcursalidade da
integralidade dos créditos oriundos de contratos de mútuo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
7
contratos de SWAP garantidos por alienação fiduciária de
imóveis e cessão fiduciária de direitos creditórios (ajustes
positivos de operações de derivativos), independentemente do
proprietário ou titular do bem objeto da garantia; e (ii) no que
tange aos créditos oriundos do pagamento das garantias
atreladas aos contratos de linha de crédito para financiamento
de importação, habilitação do valor em reais desembolsado
pelo agravante para satisfação da dívida com o credor
estrangeiro, adotada a taxa de câmbio do dia em que efetuado
o pagamento.
Após contraminutar o recurso, opondo-se à
pretensão recursal, a agravada se manifestou novamente nos
autos recursais (fls. 76/80), espontaneamente, oportunidade
em que, alterando seu posicionamento anterior, afirma
“reconhecer,
irretratável
e
irrevogavelmente”:
(i)
a
extraconcursalidade da integralidade dos créditos referentes
aos contratos de mútuo e de SWAP, nos termos do art. 49, §
3°, da Lei 11.101/05, haja vista serem integralmente garantidos
por garantias fiduciárias validamente constituídas, observando,
ainda, que a pretensão do agravante está em linha com
precedente do C. STJ no REsp n. 1.549.529/SP e com o plano
de recuperação judicial homologado (cl. 1.2.22); e (ii) a
retificação do valor do crédito referente aos contratos de linha
de crédito para financiamento de importação, para constar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
8
valor somado de R$ 215.239.290,89, pois “provado ser o
pagamento efetivamente efetuado pelo Bradesco quando da remessa ao
exterior”, tendo o agravante aceitado, com isso, o recebimento
em reais do crédito originário em US$, e observado, ainda,
estar o pedido recursal em consonância com precedente da
Câmara Reservada de Falência e Recuperação deste Tribunal
(AI 0052024-25.2011.8.26.0000).
Ao final da petição de fls. 76/80, a agravada
afirma entender que deve ser dado provimento ao recurso,
para: “(a) exclusão dos efeitos da recuperação judicial dos créditos do
Bradesco decorrentes dos contratos de mútuo n° 01171802274,
01171802275, 01171802276, 01171802277, 01171802269, 01171802278
e 01171802271 e swaps n° 18F00849696, 18G00676625, 18H00011210,
18H00040216, 18F00849697, 18K01175812 e 18F00849695 por conta das
garantias fiduciárias; (b) reconhecer que os créditos decorrentes dos
Contratos de Linha de Crédito para Financiamento de Importação n°
01171806289, 01171806295, 01171804611, 01171804603, 01171806294,
01171804613, 01171805556, 01171804606, 01171804604, 01171804614,
01171806185, 01171806291, 01171804600, 01171804369, 01171804599,
01171804368, 01171804360, 01171804359, 01171804601, 01171803258,
01171803259, 01171803763, 01171803764, 01171804237, 01171804605,
01171804056, 01171804602, somam o valor total de R$ 215.239.290,89,
conforme valores individuais indicados pelo Bradesco, na classe
quirografária; (c) manter, no mais, a r. decisão recorrida que reconheceu
outros créditos do Bradesco que não são objeto deste recurso (Contratos
de Operações de Derivativos no valor somado de R$ 12.450.954,54 e os
créditos decorrentes das operações de cartões de crédito no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
9
24.488,96), de modo que o crédito total do Bradesco na classe
quirografária é de R$ 227.714.734,39”.
Não
se
vislumbra
ilegalidade
nos
pedidos
recursais.
O primeiro pedido encontra amparo no art. 49, §
3°, da Lei n. 11.101/05. A constituição válida das garantias
fiduciárias restou incontroversa. Embora, de certo modo, se
afaste do disposto no Enunciado n. VI, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça,
por opção do agravante, a pretensão recursal encontra guarida
em jurisprudência do C. STJ e conta com a concordância
expressa da recuperanda. Note-se que, se o agravante se
contenta em buscar a satisfação da dívida mediante bem de
terceiro, dado em garantia fiduciária, dispensando a inclusão do
crédito na recuperação, isso possibilitará que os recursos da
recuperanda sejam direcionados ao pagamento dos demais
credores. É, portanto, benéfico ao processo de soerguimento.
No que se refere ao segundo pedido, restou
incontroverso, em grau recursal, que ele contempla os valores
em reais efetivamente desembolsados pelo agravante para
satisfação da dívida da agravada junto ao credor estrangeiro,
relativa aos contratos de linha de crédito para importação, o
que originou o crédito do agravante a eles relativo, sujeito à
recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
10
Embora a dívida originária fosse em US$, extrai-
se ter havido, no caso, expressa anuência do credor (no caso, o
agravante) com a não conservação da variação cambial como
parâmetro de indexação, nos termos do art. 50, § 2°, da Lei n.
11.101/05.
Ademais, a habilitação do valor em reais
efetivamente pago pelo agravante para satisfação da dívida da
agravada junto ao banco estrangeiro, considerada a taxa de
câmbio aplicada para pagamento pelo agravante, não se
confunde com atualização do valor principal do crédito (que
está limitada à data do pedido de recuperação judicial). Ao que
se extrai das manifestações do agravante e da agravada de fls.
76/80, o valor que o agravante pretende habilitar (cálculo a fls.
1851/1852 dos autos de origem) e com o qual concorda a
agravada é o valor em reais efetivamente desembolsado pelo
agravante para satisfação da dívida da agravada em US$ com o
credor estrangeiro (Bradesco Grand Cayman Branch). Isso é
corroborado pelos documentos acostados à inicial do incidente,
que demonstram o inadimplemento da agravada junto ao
banco estrangeiro, a cobrança deste em face do agravante, na
condição
de
garantidor,
e
ordem de pagamento via
transferência interbancária em US$ enviada pelo agravante em
28.02.2019, contemplando o principal, juros e multa devidos ao
credor estrangeiro (vide, por exemplo, fls. 3277/3280 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016871-76.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 32558c
11
de origem).
Inexistente ilegalidade, e tendo havido expresso
reconhecimento do pedido recursal pela agravada, aplica-se ao
caso, por analogia, o art. 487, III, “a”, do CPC, para o fim de
dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada,
nos termos do inconformismo.
Observa-se,
sem
prejuízo,
que
a
extraconcursalidade reconhecida pela agravada e homologada
nesta decisão está restrita ao direito de propriedade do credor
(no caso, o agravante) sobre o objeto da garantia fiduciária (no
caso, imóveis e produtos positivos de operações de
derivativos), cf. art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/05; a execução
das garantias fiduciárias se limita à satisfação do valor do
crédito contratualmente por elas garantido; e, caso, excutida a
garantia, sobeje crédito por ela não acobertado, o montante
que sobejar estará sujeito à recuperação judicial, na condição
de quirografário.
3 Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator